Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é possível a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença que os fixou; (ii) se é cabível suprir a intimação pessoal da parte pela de seu advogado para cumprimento de obrigação de não fazer para fins de incidência das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida.
3.1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário e não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a rediscussão desta matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação foi estabelecida mediante sentença transitada em julgado, não tendo sido objeto de recurso pela parte, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão, restando incabível a tentativa de modificar o título executivo judicial.
4.1. Não pode a parte, em sede de cumprimento de sentença, pretender alterar a base de cálculo dos honorários, os calculando sobre o proveito econômico obtido.
5. Considerando que os honorários foram fixados sobre o valor da condenação e considerando que não houve condenação ao pagamento de valores nos autos, entende-se que não há valor a ser executado a título de honorários sucumbenciais.
6. A Súmula 410 do STJ enuncia que: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
7. A intimação pessoal da parte para dar cumprimento a obrigação de fazer ou não fazer é indispensável para que possa haver a cobrança da multa por descumprimento (astreintes), não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado. Referido entendimento prevalece mesmo após a edição das Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006.
8. In casu, como não houve a intimação pessoal da parte para dar cumprimento à obrigação de não fazer, descabe falar em cobrança das astreintes fixadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é possível a rediscussão caso a questão já tenha sido levada ao judiciário e não comporte mais a interposição de recurso, uma vez que acobertada pelo manto da preclusão.”
“2. A intimação pessoal da parte para dar cumprimento à obrigação de fazer ou de não fazer é necessária para fins de incidência da multa por descumprimento (astreintes), não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado, a teor da Súmula 410 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 502, 503, 507 e 537; STJ, Súmula 410.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 1.533.818/DF do STJ; AgInt no REsp n. 2.028.559/SP do STJ.